Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-79.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000304-79.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LK LTDA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. ABATIMENTO DA FRANQUIA CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais movida por COMERCIAL DE HORTIFRUTI GRANJEIROS LK LTDA, condenando a ré ao pagamento de R$ 53.119,89, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta a necessidade de abatimento da franquia prevista em contrato e a aplicação da nova legislação (Lei nº 14.905/2024) para fins de atualização monetária e juros.

II. Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade do abatimento da franquia sobre o valor da indenização securitária, conforme cláusula contratual, bem como a aplicabilidade da nova legislação quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

A apelação atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando diretamente os fundamentos da sentença, motivo pelo qual foi conhecida.

A cláusula de franquia, expressamente pactuada no contrato de seguro, impõe a redução do valor da indenização, nos termos do princípio da força obrigatória dos contratos (art. 421 do CC).

Quanto à atualização monetária e aos juros, a Lei nº 14.905/2024 é inaplicável ao caso concreto, pois o sinistro ocorreu antes da sua vigência, devendo ser observada a regra do
"tempus regit actum"
para manutenção da correção pelo INPC e dos juros de 1% ao mês conforme o Código Civil vigente à época do fato.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o abatimento da franquia contratual sobre o valor da indenização de R$ 53.119,89, mantendo-se os demais termos da sentença, especialmente quanto à atualização monetária pelo INPC e aos juros de mora de 1% ao mês.

Tese de julgamento:
"1. A indenização securitária deve observar o abatimento da franquia contratualmente prevista. 2. A Lei nº 14.905/2024 não se aplica a fatos geradores ocorridos antes da sua vigência, prevalecendo o regime jurídico anterior."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, arts. 406 e 421; CPC/2015, arts. 932, III e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação Cível nº 0540749-91.2017.8.05.0001; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2324529-39.2024.8.26.0000; TJ-GO, Apelação nº 5307754-58.2018.8.09.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação de n.º
8000304-79.2024.8.05.0138
da comarca de
Jaguaquara
, em que figura como Apelante e Apelado, respectivamente,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LK LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA